Tribunal: TJES
Processo: 5014107-98.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014107-98.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRA DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5014107-98.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ART. 6º, III, lei 8078/980. CONTRATO DE SEGURO NÃO CELEBRADO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. CASO EM EXAME

Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por VALDIRA DOS SANTOS VIEIRA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A, pela qual alega a requerente que, após realizar a contrato de abertura de conta corrente junto ao requerido em setembro de 2024, a instituição financeira passou a efetuar cobranças mensais unilaterais de R$ 49,90, referentes a contrato de seguro jamais contratado ou autorizado. Sustenta que os descontos indevidos geraram saldo negativo de R$ 542,28, pelo que requer a extinção da dívida, o cancelamento do contrato e indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, por considerar comprovada a contratação junto ao recorrido, conforme demonstrativo bancário juntado aos autos com a contestação.

Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando
error in judicando
, pois a sentença se baseou em telas sistêmicas e provas constituídas unilateralmente pelo banco réu, pelo que requer a reforma do julgado com a procedência dos pedidos. A parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve regularidade na contratação do seguro reclamado pela parte autora, a ocorrência de vício de consentimento, a responsabilidade civil do banco réu, que daria ensejo ao dever de indenizar pelos danos morais.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a nulidade do contrato de seguro impugnado nos autos, e o vício de consentimento quando da contratação.

Pois bem. No mérito, entendo que merece reforma a sentença. Explico. A autora/recorrida alega vício de consentimento quando da celebração do negócio jurídico discutido nos autos, pois alega que jamais firmou contrato de seguro com a instituição financeira ré, ainda que houvesse contratado abertura de conta corrente.

No caso em tela, aplica-se a regra da responsabilidade objetiva, que prescinde de prova da culpa do fornecedor, com arrimo no art. 14 do CDC:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifico que o banco recorrido juntou aos autos suposto contrato assinado pela recorrida, chamado de “LOG DE CONTRATAÇÃO’ em ID 20176022. Embora o Requerido apresente suposto contrato com assinatura da parte requerente, compreendo que tais documentos não são suficientes, para comprovar a tese defensiva, pois não há comprovação do dever de informação ao consumidor, de que estaria contratando apenas abertura de conta corrente, nos termos do art. 6, III do CDC. Destaca-se que na apólice de seguro de vida ID 20178023, verifica-se que não há indicação de beneficiário, o que é um forte indício de que a autora não sabia que estava contratando, e por isso sequer indicou quem seriam os beneficiários de tal seguro.

Portanto, concluo pela existência de falha nos serviços prestados pelo Requerido, haja vista que não restou comprovada a contratação do seguro reclamado pela parte Autora de forma idônea, sem vício no consentimento, incidindo abusividade sobre sua contratação.

Outrossim, não há outros elementos de prova que possam corroborar com a tese defensiva, de modo a afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelos artigos 14, §1º, 39, III do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Nesse sentido, entendo que houve vício de consentimento, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em tela, pelo que ouso divergir do entendimento exarado pelo Juízo de origem, merecendo reformada a r. sentença.

Ressalta-se, que a responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa, isso é, o Requerido deve arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua atividade que exerce.

Reconhecida a responsabilidade da instituição financeira, surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.

No caso presente não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que vislumbro que houve abusividade e defeito na prestação do serviço por parte do banco recorrido. Entendo que a conduta do recorrido gerou aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, tendo em vista recebimento de valores oriundo de contrato fraudulento do benefício previdenciário da parte Autora, mesmo após registro de ocorrência policial e reclamação feita de forma administrativa sem êxito, o Requerente teve que recorrer ao judiciário para ver solucionado seu direito de consumidor.

Frisa-se que a conduta perpetrada pelo recorrido, em impor contratação de seguro sem qualquer informação clara ao consumidor, e ainda, imputar mensalmente valores indevidos, traz notório dano à personalidade que merece ser indenizado. É evidente que tal situação gerou angústia, aflição e desassossego à parte Autora, além do medo e insegurança.

É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória seja de livre arbítrio do juiz, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material. Para tanto, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto,
fixo a indenização em no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia suficiente a reparar o dano moral amargado pela parte Autora, sem lhe causar enriquecimento sem causa, bem como cumpre seu objetivo de desestimular a reiteração das práticas pelo Requerido.

4. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da seguinte forma:

4.1) CONDENAR o banco requerido na obrigação de fazer, consistente no cancelamento do contrato em none da partre autora, objeto da lide, e dos débitos vencidos e/ou vincendos que dele possam surgir, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R4 200,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00. 4.2) CONDENAR o banco requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. “A falta do dever de informação ao consumidor, sobre eventual contratação de seguro no momento da abertura de conta corrente junto à instituição financeira, ofendo o art. 6, III da lei 8078/90, acarretando vício de consentimento e afeta o negócio jurídico na origem. Via de consequência, devido a abusividade e ilicitude na conduta, gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: artigos 6º, III, 14, §1º, 39, III do CDC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)